Tribunal: TJSP
Processo: 2100484-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 2100484-
91.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado NOVA CASA DO TELEFONE EIRELI-ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2100484-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22091
2
AGRAVO INTERNO. Decisão que deferiu parcialmente a
antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento. Este
último já foi julgado, tendo o respectivo acórdão tomado o
lugar da decisão ora agravada. Recurso prejudicado.
VOTO No 22091
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo interno interposto por BANCO
BRADESCO S/A contra a r. decisão monocrática (fls. 37/39 destes) que
deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal em agravo de
instrumento.
Alega o agravante que a decisão recorrida merece
reforma, pois ausentes fundamentos para sua concessão, uma vez que a
agravada não apresentou prova inequívoca do direito que persegue. Pugna
pelo provimento.
FUNDAMENTAÇÃO:
A apreciação deste recurso resta prejudicada, dado o
julgamento do agravo de instrumento (fls. 119/123), tornando superada a
questão relativa aos efeitos nos quais foi recebido.
De fato, o presente agravo interno foi interposto contra
decisão deste relator que concedeu, em parte, a antecipação da tutela
recursal em um agravo de instrumento. Mas este foi julgado, tendo o
respectivo acórdão substituído a decisão provisória aqui atacada que,
portanto, não mais produz efeitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2100484-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22091
3
DISPOSITIVO: Termos em que voto para que se dê por
PREJUDICADO o agravo interno.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)